Tribunal: TCU
Processo: 033.684/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Leandro Rodrigues Duarte, ex-prefeito de Santa Maria da Boa Vista  PE (gestões: 2005-2008 e 2009-2011), contra o Acórdão 4054/2020  TCU  2a Câmara (peça 32), que tratou de tomada de contas especial - TCE instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em desfavor do recorrente, na condição de então prefeito de Santa Maria da Boa Vista  PE, diante da parcial impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 5.0035/00 destinado à execução das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 5.251.499,58, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 20/12/2005 a 31/12/2010.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente recurso de reconsideração interposto por Leandro Rodrigues Duarte contra o Acórdão 4054/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento a fim de afastar o débito e a multa, julgando as contas do recorrente regulares com ressalva; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.